Tribunal: TJMT
Processo: 0016725-07.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016725-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2517-00 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L E L SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 07.688.857/0001-95 (APELADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA
ONLINE
– INÉRCIA DA EXECUTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, qual seja, antes da prolação da sentença, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre mais favorável, aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”, devendo ser rejeitada a irresignação que somente depois alega tal nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exibição Cautelar de Documentos nº 0016725-07.2013.8.11.0041,
julgou extinto o feito
ante o adimplemento da dívida realizado via Sistema SISBAJUD.

Nas razões de Id. 206383779, aduz a instituição financeira apelante, preliminarmente, que, houve nulidade da intimação para pagamento, em afronta ao art. 513, § 4º do CPC, que determina a intimação para cumprimento da sentença por carta com aviso de recebimento quando se der após 01 (um) ano do trânsito em julgado.

No mérito, assevera a necessidade de revisão das
astreintes
, a necessidade de seu afastamento, bem como a inaplicabilidade de multa para a hipótese de exibição de documentos.

Requer o provimento do recurso, a fim de declarar nula a sentença de extinção do feito. Subsidiariamente pugna pelo afastamento da multa e restituição dos valores

Contrarrazões no id. 206383784. Preliminares de afronta ao Princípio da Dialeticidade.

É o relatório. Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de afronta ao Princípio da Dialeticidade

Adianto que o recurso de apelação interposto pela apelante não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando a recorrente aos fundamentos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

A parte aponta que pretende o reconhecimento da nulidade da sentença que declarou extinto o feito, ante a suposta ausência de intimação para cumprimento da sentença, tendo em vista que o cumprimento de sentença se deu após 01 (um) ano do trânsito em julgado da decisão.

Quando da extinção do feito, o Juízo
a quo
elucidou a questão, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Analisando os autos, certo que foi penhorado, via Sistema Sisbajud, ativos financeiros de conta bancária em desfavor da parte Executada, no valor de R$ 144.542,81 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) – id. 127923088.

Todavia, não obstante tenha sido intimada, verifico que a parte Devedora não se manifestou acerca dessa penhora realizada, não demonstrando assim, nenhuma objeção ao seu levantamento, de modo que, o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido
.

No caso, demonstrou-se de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito executivo é medida que se impõe.”
(grifo nosso)

Com efeito, a apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que não houve a intimação por AR para o cumprimento da sentença, contudo, tal tese já se encontra preclusa.

Compulsando os autos de origem, se verifica que a parte recorrente fora intimada para o cumprimento da obrigação no Id 206383756, bem como através da decisão de Id 206383769, datada de 01/09/2023, fora intimada para manifestar sua contrariedade à penhora realizada nos autos.

Friso, ademais, que o patrono da recorrente realizou a consulta dos autos após a aludida intimação, sem, contudo, sequer tecer uma única linha sobre a mesma, ou seja, quedou-se inerte, vejamos:

Porém, a tese de nulidade foi suscitada somente neste momento processual, fato que, por si só, afasta a possibilidade de acolhimento da prefacial, pois conforme entendimento já pacificado no STJ, quando “a questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento,” é “propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma,” traduz-se “em estratégia rechaçada” pela “Corte Superior ("nulidade de algibeira")”. (AgInt nos EDcl no AREsp 539.070/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).

Ou, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta." (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).

Desse modo, tenho que tal conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

In casu
, não fosse a preclusão, inexiste impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Assim, acolho esta preliminar.

Dispositivo

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024